Tribunal: TJDFT
Processo: 0740492-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO SEM CUMULAÇÃO COM COBRANÇA. RECURSO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. NÃO DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. MORA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.012 do CPC estabelece, como regra geral, que a apelação será recebida no efeito devolutivo. Porém, a mesma lei processual faz reservas justamente às hipóteses existentes nas legislações especiais, e entre elas está a Lei 8245/1991 (lei do inquilinato), nos termos do art. 58, inciso V. Precedentes do STJ.
2. A concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, por configurar exceção à regra, condiciona-se à existência certos requisitos. Inteligência da leitura do art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, §4o, ambos do CPC. Tal não ficou configurado nos autos. Razão suficiente para indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
3. O contrato de locação é um instrumento caracterizado pela bilateralidade e pela comutatividade, no qual o inadimplemento do locatário quanto aos encargos locatícios permite a propositura de ação de despejo, nos estritos termos dos arts. 9o, inciso III e 23, inciso I, da Lei n. 8.245/91. 3.1. Tendo a apelante, ao seu turno, reconhecido e confessado a inadimplência que lhe é imputada, embora alegue a excessiva exigibilidade do débito correspondente, em razão da superveniente onerosidade da contratação, a rescisão do contrato é medida que se impõe. O despejo é o corolário da inadimplência contratual.
4. A recorrente alega a imprevisibilidade da pandemia com a consequente diminuição de seu faturamento mensal, o que acarretaria força maior e afastaria a mora. De fato, a pandemia de Covid-19 causou prejuízos econômicos imensuráveis a toda a sociedade, considerando que foram necessários implementar medidas de controle de infecção como parte das políticas públicas.4.1. No caso dos autos, apesar das dificuldades financeiras sofridas, a recorrente não comprovou qualquer pagamento ou mesmo a devolução das chaves do imóvel, de forma a elidir eventual ação de despejo. Além disso, há informações trazidas aos autos de que, até a presente data, a recorrente ainda se encontra exercendo atividade comercial no estabelecimento da autora.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.